Tribunal: TJES
Processo: 5000131-69.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-69.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ANTONIO DE MORAIS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

2.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3.
Aliás, aquela colenda Corte Superior já afirmou que “
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

4.
Observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, entendo que o valor fixado na r. sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
FERNANDO ANTONIO DE MORAIS
, em face da r. sentença de Id. 6839308, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais
”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 3492251, condenar a concessionária requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que seja reestabelecida a energia elétrica na propriedade do autor, caso este ainda estivesse sem o fornecimento do serviço.

Por conseguinte, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 15% sobre o valor da causa, considerando os critérios do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id. 6839310), a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
sustenta, em síntese, que não há dúvidas que os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Logo, a validade é indubitável, porquanto trata-se de atos completamente vinculados à lei, conforme demonstram os documentos juntados, não havendo que se falar em unilateralidade em seu agir.

Explica que, em que pese o fundamento da r. sentença acerca da ausência do autor, ora apelado, durante o exame laboratorial, o TOI não necessariamente é imprescindível de notificação prévia do consumidor para um acompanhamento, sequer de sua assinatura, pois se trata de poder de polícia da concessionária.

Após, aduz que encaminhou todos os documentos relativos ao TOI, para o titular da instalação, bem como que foi oportunizado o exercício do contraditório ao apelado.

Por fim, defende a inexistência de danos morais, pois não se trata de uma conduta ilícita, mas de um ato amparado nas regulamentações da ANEEL, não tendo sido caracterizada a ofensa a qualquer direito de personalidade. Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda, requer que o valor da condenação seja reduzido para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do apelado.

Por sua vez, o autor
FERNANDO ANTONIO DE MORAIS
alega, em síntese, que a sua honra, dignidade e moral foram abalados pela atitude lesiva realizada pela falha na prestação do serviço da requerida, motivo pelo qual requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pleiteia, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §10º, do CPC/15.

Contrarrazões em Ids. 6839317 e 6839319, ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000131-69.2021.8.08.0028

APELANTE/APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO/APELANTE: FERNANDO ANTONIO DE MORAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
FERNANDO ANTONIO DE MORAIS
, em face da r. sentença de Id. 6839308, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais
”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 3492251, condenar a concessionária requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que seja reestabelecida a energia elétrica na propriedade do autor, caso este ainda estivesse sem o fornecimento do serviço.

Por conseguinte, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 15% sobre o valor da causa, considerando os critérios do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de “
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais
” ajuizada por
FERNANDO ANTONIO DE MORAIS
em desfavor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Narra a exordial, que o autor é colono do Sr. Laércio Casini, na propriedade agrícola localizada no Córrego Santa Clara, há, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) anos, local em que possui 02 (dois) transformadores.

Relata que o transformador usado ao longo desses anos possui, em torno, 25kw, porém não supria as necessidades do parceiro proprietário, motivo pelo qual solicitou outro transformador com maior potência (37,5kw). Assim, disserta que, como o parceiro proprietário não usufrui mais do primeiro transformador, o consumo deste diminuiu e aumentou o consumo do segundo.

Contudo, a requerida teria deixado de realizar a devida leitura do relógio e cobrou o autor uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 2.410,09 (dois mil, quatrocentos e dez reais e nove centavos), referente ao mês de setembro de 2020, utilizando-se da média do consumo relativo à época em que ambos utilizavam o mesmo relógio.

Posteriormente, expõe que a requerida, no dia 02 de setembro de 2020, se dirigiu à propriedade em que se encontra o relógio medidor e elaborou um Comunicado de Deficiência, sem a sua presença. Portanto, em 16 de novembro de 2020, foi protocolado recurso administrativo requerendo o cancelamento da cobrança complementar, entretanto, a concessionária, em processo administrativo, concluiu que o valor cobrado na fatura diz respeito à irregularidade constatada que provocou a redução do consumo registrado.

Por fim, alude que a requerida violou o trâmite do devido processo legal, pois o Comunicado de Deficiência foi elaborado sem a presença do titular da conta de energia, não havendo sequer recebido cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que foi elaborado unilateralmente. Logo, teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência indevidamente suspenso.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para declarar a nulidade do processo administrativo instaurado em seu desfavor; declarar a nulidade do débito no valor de R$ 2.410,09 (dois mil, quatrocentos e dez reais e nove centavos); vedar que a requerida suspenda o serviço de energia elétrica em razão do débito discutido; e, por fim, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 3492251, condenar a concessionária requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que seja reestabelecida a energia elétrica na propriedade do autor, caso este ainda estivesse sem o fornecimento do serviço.

Por conseguinte, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 15% sobre o valor da causa, considerando os critérios do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Irresignada, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que não há dúvidas que os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Logo, a validade é indubitável, porquanto trata-se de atos completamente vinculados à lei, conforme demonstram os documentos juntados, não havendo que se falar em unilateralidade em seu agir.

Explica que, em que pese o fundamento da r. sentença acerca da ausência do autor, ora apelado, durante o exame laboratorial, o TOI não necessariamente é imprescindível de notificação prévia do consumidor para um acompanhamento, sequer de sua assinatura, pois se trata de poder de polícia da concessionária.

Após, aduz que encaminhou todos os documentos relativos ao TOI, para o titular da instalação, bem como que foi oportunizado o exercício do contraditório ao apelado.

Por fim, defende a inexistência de danos morais, pois não se trata de uma conduta ilícita, mas de um ato amparado nas regulamentações da ANEEL, não tendo sido caracterizada a ofensa a qualquer direito de personalidade. Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda, requer que o valor da condenação seja reduzido para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do apelado.

Por sua vez, o autor
FERNANDO ANTONIO DE MORAIS
alega, em síntese, que a sua honra, dignidade e moral foram abalados pela atitude lesiva realizada pela falha na prestação do serviço da requerida, motivo pelo qual requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pleiteia, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §10º, do CPC/15.

Pois bem. Passo a análise simultânea das apelações apresentadas.

Ab initio
, destaco que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que: “
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento.

Isso porque os documentos juntados apontam que, no mesmo dia em que foi lavrado o TOI nº 3492251, datado de 02/09/2020, o medidor foi retirado e encaminhado para inspeção técnica, não havendo a assinatura do autor (Id. 6839032). Portanto, é possível constatar que o procedimento foi realizado de forma unilateral pela ré, o que não é suficiente para demonstrar qualquer irregularidade cometida pelo requerente.
É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. [...] 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. -
Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE.

TOI
.
AUSÊNCIA D
E
ASSINATURA DO CONSUMIDOR
. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular.
Precedentes do e. TJES. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180087567, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Em relação ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), destaco que “
é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019) – grifei.

Nesse ponto, embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 6839033), de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

É oportuno destacar que a mencionada inspeção foi realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes, colhidos da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ANEEL. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.
[...] V –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. VERIFICADA. MÉRITO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 009190001702, Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso; Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o "
Termo de Ocorrência de Irregularidade é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medido de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido
”. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Posto isso, não restam dúvidas de que, consoante jurisprudência deste E. Tribunal e do c. STJ, o TOI e a inspeção técnica, uma vez conduzidos unilateralmente pela concessionária de energia, não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores.

Portanto, é de se reconhecer a irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida e, desta forma, deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI nº 3492251).

Em seguida, em relação à inconformidade quanto à fixação dos danos morais, pela concessionária requerida, conforme orientação do c. STJ, “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27/05/2019, DJe: 03/06/2019).

Aliás, aquela colenda Corte Superior já afirmou que “
o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28/03/2017, DJe: 06/04/2017).

Desta forma, não vejo como afastar a condenação por danos morais, porque a concessionária além de cobrar valores indevidos, procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica do consumidor, o que configura “
dano moral in re ipsa
”, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] III.
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

[...] 2) Ao contrário da sustentação da recorrente,
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 4 –
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180275992, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Finalmente, em relação à fixação do
quantum
, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, entendo que o valor fixado na r. sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com os precedentes deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Finalmente, elucido que, por certo, a indenização por dano moral se presta primordialmente a amenizar o abalo sofrido pela vítima, contudo, tal compensação também pode servir como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 18% (dezoito por cento), nos termos fixados na sentença.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.